Tribunal: TCU
Processo: 024.729/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), atual Ministério da Cidadania, em razão de impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) nos exercícios de 2012 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), atual Ministério da Cidadania, em razão de impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) nos exercícios de 2012 e 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", §§ 2o e 3o, 19 e 23, inciso III, alínea "a", 26, inciso I, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, § 7o, 210 e 214, inciso III, alínea "a", 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Elizabeth Aparecida de Araújo e o Município de Campinaçu/GO para todos os efeitos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Weliton Fernandes Rodrigues; 9.3. julgar irregulares as contas de Weliton Fernandes Rodrigues e Elizabeth Aparecida de Araújo, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 2.035,00 06/03/2012 2.374,26 09/03/2012 1.410,00 21/03/2012 2.500,00 11/04/2012 2.972,50 24/04/2012 2.580,00 25/04/2012 2.100,00 30/04/2012 1.811,00 25/05/2012 1.900,00 30/05/2012 600,00 01/06/2012 2.010,00 18/06/2012 998,50 20/06/2012 1.975,50 02/07/2012 852,00 05/07/2012 3.120,00 19/07/2012 600,00 25/07/2012 1.750,00 02/08/2012 1.998,80 09/08/2012 900,50 17/08/2012 1.533,20 29/08/2012 843,20 03/09/2012 2.108,70 05/09/2012 2.330,60 10/09/2012 908,00 12/09/2012 2.779,00 14/09/2012 1.011,00 26/09/2012 1.523,00 16/10/2012 2.700,00 22/10/2012 3.108,90 24/10/2012 1.498,50 25/10/2012 1.400,00 16/11/2012 4.519,36 28/11/2012 4.513,60 17/12/2012 1.475,00 18/12/2012 4.483,00 03/01/2013 1.422,00 09/01/2013 4.509,00 10/01/2013 1.487,46 25/02/2013 481,20 15/03/2013 3.375,71 18/03/2013 120,00 21/03/2013 2.038,85 01/04/2013 2.137,89 10/04/2013 695,00 15/04/2013 449,00 16/04/2013 2.616,86 17/04/2013 696,00 09/05/2013 7.250,00 10/05/2013 3.918,00 13/05/2013 300,00 24/05/2013 3.580,90 27/05/2013 1.025,00 10/06/2013 1.612,00 16/06/2013 1.388,00 18/06/2013 1.450,00 25/06/2013 4.985,70 27/06/2013 2.345,00 10/07/2013 6.677,70 18/07/2013 4.995,57 06/08/2013 4.287,50 30/08/2013 3.095,43 11/09/2013 1.422,50 16/09/2013 1.620,00 23/09/2013 2.503,00 16/10/2013 1.997,80 21/10/2013 4.495,00 29/10/2013 4.472,00 02/12/2013 3.980,00 03/12/2013 3.512,80 17/12/2013 5.459,70 18/12/2013 5.983,00 27/12/2013 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Weliton Fernandes Rodrigues e Elizabeth Aparecida de Araújo multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor;; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município Campinaçu/GO, ao Ministério da Cidadania e a Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.